Tribunal: STF
Processo: MS 37806
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – MAGISTRADO – MANIFESTAÇÃO – PRAZO – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Washington Gutemberg Pires Ribeiro, Juiz do Tribunal Regional da 5ª Região, insurge-se contra ato do Conselho Nacional de Justiça, no procedimento administrativo disciplinar nº 0008118-28.2019.2.00.0000, por meio do qual reduzido de 20 para 15 dias o limite de tempo para manifestação sobre cópias apensadas, relativas ao inquérito nº 1.134 e à ação penal nº 974, em curso no Superior Tribunal de Justiça.
    Narra acolhido, pelo Conselheiro Relator, pedido de manifestação após pronunciamento do Ministério Público Federal. Afirma inobservado o devido processo legal, porquanto assinado prazo maior para o Órgão em relação ao impetrante. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato e de todos os subsequentes, assegurando-se período não inferior ao concedido ao Ministério Público. Busca, no mérito, a confirmação.
    Este mandado de segurança foi distribuído a Vossa Excelência por prevenção ao de nº 36.774, impetrado por magistrada ante decisão do Órgão de controle que implicou a instauração do processo administrativo disciplinar e o afastamento dos envolvidos.
    Tramita a ação mandamental nº 37.573, formalizada pelo impetrante contra deliberação do Conselho no procedimento administrativo disciplinar.
    2. A tônica, no âmbito dos processos administrativos e judiciais, é o contraditório e a ampla defesa.
    O Conselheiro Relator, no ato atacado, fez ver:
    Inicialmente, cumpre ressaltar que o Ministério Público Federal manifestou-se sobre a documentação juntada nos autos no Id 4189504 e que os prazos de manifestação para os requeridos já foram dilatados no Id 4158273. 
    Nesse sentido, visando garantir a máxima efetividade dos princípios do contraditório e da ampla defesa a fim de possibilitar que os acusados manifestem por último nos autos, o prazo da defesa deverá ser dilatado pela última vez.
    DISPOSITIVO
    Diante do exposto, defiro o pedido para que os requeridos sejam intimados com intuito de, querendo, renovarem suas manifestações sobre os documentos compartilhados pelo e. STJ, no prazo de 15 (quinze) dias.
    O prazo assinado diz respeito à renovação de manifestação sobre documentos compartilhados pelo Superior Tribunal de Justiça, não implicando prejuízo à defesa, a qual pôde pronunciar-se em momento anterior.
    3. Indefiro o pedido de implemento de medida acauteladora.
    4. Ouçam o impetrado, observado o artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009. Deem ciência à Advocacia-Geral da União, na forma do artigo 7º, inciso II, do mesmo diploma legal.
    5. Com as manifestações, colham parecer da Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 12.
    6. Publiquem.
Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator